Tribunal: STF
Processo: RE 108905
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-10
Data de publicação: 1987-03-10

Ementa:
ENSINO.
ESTUDANTE. REMATRICULA EM COLEGIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL.
NÃO TENDO SIDO A REMATRICULA DE ALUNOS ADMITIDA POR QUESTÃO DE
CONVENIENCIA, E NÃO POR MOTIVO QUE A TORNASSE IMPOSSIVEL POR FALTA
DE FORMALIDADE ESSENCIAL, E DE NEGAR-SE CONHECIMENTO AO RECURSO
SE A SITUAÇÃO DOS IMPETRANTES,  QUE OBTIVERAM A REMATRICULA POR
DECISÃO JUDICIAL, JÁ SE CONSOLIDOU NO TEMPO, POR JÁ TEREM
CONCLUIDO O CURSO OU ENCONTRAREM-SE PROXIMOS DE TAL CONCLUSÃO.
PRECEDENTES.